Tribunal: TJDFT
Processo: 0705266-76.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIDA. DIVÓRCIO LITIGIOSO. REGIME DE SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS. PARTILHA DE IMÓVEL. ENUNCIADO No 377 DE SÚMULA DO STF. MODULOÇÃO PELO STJ. ESFORÇO COMUM. COMPROVAÇÃO. VERIFICADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXADOS.
1. A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana do artigo 5°, LXXIV, da Constituição Federal. Os documentos colacionados aos autos não demonstram a insuficiência de recursos financeiros da parte que justifique a concessão do benefício da gratuidade de justiça.
2. O Enunciado no 377 de Súmula do Supremo Tribunal Federal dispõe que “No regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento”. Em recente releitura deste enunciado, o Superior Tribunal de Justiça modulou e pacificou entendimento no sentido de que no regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento, desde que comprovado o esforço comum para sua aquisição.
3. Configurando-se o esforço comum, direto ou indireto, material ou imaterial, do casal na constituição do patrimônio durante o casamento, impõe-se a partilha do bem. Precedentes desta Corte e do STJ.
4. Negou-se provimento ao apelo.